Tribunal: TJES
Processo: 5003338-14.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003338-14.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: CELIA NASCIMENTO PECANHA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
: 5003338-14.2023.8.08.0026

JUÍZO DE ORIGEM:
1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES

APELANTE
: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADA
: CELIA NASCIMENTO PEÇANHA

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DE DESPESAS. EXIGÊNCIA INDEVIDA. CITAÇÃO POSTAL PRIORITÁRIA. TEMA 1.054 DO STJ.
ERROR IN PROCEDENDO
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que, em execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução de mérito e determinou o cancelamento da distribuição, sob o fundamento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, em razão do não recolhimento antecipado de despesas relativas a diligências de Oficial de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exigência de recolhimento prévio de despesas com diligências de Oficial de Justiça como condição para o processamento inicial da execução fiscal, antes da tentativa de citação postal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 6.830/1980 estabelece rito próprio para a execução fiscal, prevendo, em seu art. 8º, I, que a citação do executado será realizada, preferencialmente, por via postal com aviso de recebimento.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.054, firmou entendimento de que a Fazenda Pública está dispensada do adiantamento de custas relativas à citação postal, devendo recolhê-las apenas ao final, se vencida.

5. As despesas com diligências de Oficial de Justiça, por sua natureza, somente são exigíveis quando efetivamente necessárias, não podendo ser antecipadas como condição para o regular processamento da execução fiscal.

6. No caso concreto, a execução foi extinta prematuramente, sem tentativa prévia de citação postal, em afronta à ordem legal e ao entendimento vinculante do STJ.

7. A exigência de recolhimento antecipado de despesas para diligências futuras configura error in procedendo, por inverter a sistemática legal da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
:

"1. Na execução fiscal, a citação postal constitui modalidade prioritária, sendo indevido exigir o recolhimento prévio de despesas com Oficial de Justiça antes de sua tentativa. 2. A Fazenda Pública está dispensada do adiantamento de custas relativas à citação postal, nos termos do Tema 1.054 do STJ."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 290 e 485, IV; Lei nº 6.830/1980, arts. 8º, I, e 39.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp (Tema 1.054); STJ, Súmula 190.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
: 5003338-14.2023.8.08.0026

APELANTE
: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADA
: CELIA NASCIMENTO PEÇANHA

RELATOR
: Desembargador Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende, o
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
, ver reformada a sentença que, em sede de Execução Fiscal, julgou extinto o processo sem resolução do mérito e determinou o cancelamento da distribuição, com fulcro no art. 290 c/c art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

O juízo
a quo
fundamentou a extinção na ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, consubstanciada no não recolhimento antecipado pelo exequente das despesas atreladas às diligências a serem realizadas por oficiais de justiça, invocando a Resolução nº 153/2012 do CNJ e a Súmula 190 do STJ.

Irresignado, o Município apelante sustenta, em síntese, a ocorrência de error
in procedendo,
alegando que a sentença extinguiu prematuramente o feito exigindo o recolhimento prévio de diligência de Oficial de Justiça antes mesmo de exarar o despacho inicial ou tentar a citação pelo correio.

Sem contrarrazões apresentadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia em tela cinge-se a aferir a legalidade da exigência de recolhimento antecipado de custas e despesas processuais (notadamente honorários de Oficial de Justiça) logo no início da execução fiscal, culminando no cancelamento da distribuição.

De plano, cumpre destacar que o rito de citação na execução fiscal possui regramento próprio e específico na Lei nº 6.830/80. O art. 8º, inciso I, da referida norma estabelece, de forma clara e cogente, que a citação será feita, prioritariamente, pelo correio, com aviso de recepção.

Trata-se de etapa preferencial que independe do adiantamento de valores pelo ente público exequente, ademais, a sistemática legal foi devidamente pacificada pelo STJ no Tema 1.054, no qual se firmou a tese de que, nos termos do art. 39 da Lei 6.830/1980, a Fazenda Pública, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas à citação postal, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida.

No julgado paradigma, a Corte Superior traçou precisa distinção entre as modalidades de despesas, esclarecendo que as despesas com a citação postal estão compreendidas no conceito de "custas processuais" (abrangidas pela atividade cartorial e isentas de adiantamento). Apenas as "despesas processuais"
stricto sensu
— como honorários de perito ou diligências efetivamente promovidas por Oficial de Justiça — exigem a antecipação pela Fazenda Pública, atraindo, tão somente nessas hipóteses restritas, a incidência da Súmula 190 do STJ.

No caso em apreço, constata-se grave
error in procedendo
na condução do feito, uma vez que o magistrado
a quo
extinguiu a execução fiscal cancelando a distribuição sob a alegação de que o Município não comprovou o pagamento das diligências "a serem realizadas pelos oficiais de justiça".

Contudo, a execução havia sido recém-ajuizada e nem sequer houve a tentativa prévia de citação pela via postal, modalidade esta primaz e isenta de preparo prévio, conforme o precedente vinculante.

A exigência de recolhimento antecipado de locomoção de Oficial de Justiça como condição para o mero processamento inicial da demanda (cancelamento da distribuição) inverte a ordem legal do art. 8º da LEF e viola frontalmente o Tema 1.054 do STJ.

Do exposto, CONHEÇO do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, garantindo-se o regular prosseguimento do feito.

Sem honorários recursais.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)